Tribunal: TJPA
Processo: 0000632-80.2011.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000632-80.2011.8.14.0032

APELANTE: ESPOLIO DE LAILA BECHARA DOS SANTOS E ESPÓLIO DE SARAH DOS SANTOS

APELADO: RONELE LIMA MESQUITA, MARIA ALICE DE OLIVEIRA SOUSA, EDINALDO PINHEIRO SARMENTO, JACILDO BRITO DE FREITAS, LUCIA NUNES RODRIGUES, ORACELIA BRITO BARBOSA, MECIAS SANTOS DA SILVA, OLENIZE FERREIRA EVANGELISTA, GLEUDSON EVANGELISTA DA SILVA, GLEMESON EVANGELISTA DA SILVA, RAIMUNDA IVONEIDE MARANHAO SOUTO, EDINALDO ALMEIDA DE SOUZA, MESSIAS DA SILVA BEZERRA, OZEIAS FERREIRA EVANGELISTA, OCENIR RODRIGUES DE SOUZA, DIONILSON DE SOUZA FREITAS, PATRICIA DE SOUZA FREITAS, PRISCILA DE SOUZA FREITAS, FABIANO DE ARAUJO PIZA, MIGUEL BRITO DE FREITAS, OCIENE DE SOUZA FREITAS, QUIRINO DA PAIXÃO SANTANA, MARIA DE NAZARE MACHADO DA SILVA, MARLI DO LIVRAMENTO BARBOSA DOS SANTOS, GESSICA BRITO LIRA, PAMELA HELEN DIAS, ANTONIO JOSE DA SILVA MENDONCA, OSMAR CUNHA CARVALHO, DOUGLAS DE SOUZA FREITAS, PEDRO DA SILVA LAZAMETH, MARIA DE JESUS ABREU FURTADO, RUBNILSON SILVA ALVES, WALDIR DE SOUZA ALBARADO, EDINALDO GILNEI PINHEIRO DA SILVA, ITHALO AZEVEDO PINTO, JARDEL DA SILVA COSTA, CLEBER BARBOSA PINHEIRO, EDIVALDO COSTA PINHEIRO, SERVULA QUIRIA DOS SANTOS SANTANA, EGILBERTO DOS SANTOS SANTANA, ADENILSON BARBOSA DOS SANTOS, OSMAR ALVES DE MENEZES, MARIA JOANA REIS DOS SANTOS, NAZIRA DA SILVA BRAGA GUIMARAES, EDILENO DANIEL PEREIRA, JORGE RODRIGUES DA SILVA, EVANDRO COSTA MONTEIRO, ODIVANACI RIBEIRO ALBARADO, RISIVALDO RIBEIRO ALBARADO, HELENA FURTADO DA SILVA, ROSIANE SILVA DOS SANTOS, JAIRO ROSA BASTOS, JOAO RAMOS FURTADO, ELIZELMA SILVA DOS SANTOS, VICENCIA MONICA DOS SANTOS SANTANA, BEATRIZ DE SOUZA LAZAMETH, MARIA ROSINETE DA SILVA SOUZA, ROSIMAR ROCHA BARROS, OSVALDO MAGNO VIEIRA, EDNA DA SILVA CORREA, RITA DE CASSIA DE SOUZA LIMA, IZABEL DE CASTRO NONATO, FRANCIVALDO PEREIRA RIBEIRO, EXPEDITO LIMA DE CARVALHO, RAIMUNDA CONCEICAO DOS SANTOS, ROSIVANE FREITAS DE ASSIS, ROBERTO DE SOUZA MOTA, JOAO DE NAZARE SOUZA ESQUERDO, JOVENILDO COSTA MONTEIRO, LUIZ OLIVEIRA DE MOURA, CLEMILDO MENDES DA SILVA, EVA SANTOS DOS SANTOS, RAIMUNDO ALVES LIMA FILHO, SELMA FERREIRA EVANGELISTA, ELIANA CRISTINA FONSECA LIMA, LUZIETE FONSECA FURTADO, MANOEL DE SOUZA LIMA, JOSE LUIZ FONSECA FURTADO, ADINALDO SENA DA SILVA, LEANDRO SANTOS ROCHA, NIRLANGELA PAULA DOS SANTOS, LUZIANE FONSECA FURTADO, NICY FONSECA GOMES, JOSE RODOLFO NEVES DA COSTA, LUZIA SANTOS DA SILVA, EBILA BARBOSA DOS SANTOS, EMANUEL DOS REIS MARQUES, ELKE SINARA GOMES, ANA LUZIA FONSECA LIMA, ELINALDO LEMOS HILARIO, ODIVARINO DE SOUZA RIBEIRO, ALZERINO ALMEIDA GOMES, ANTONIO FERREIRA SOUZA, MARIA DE NAZARE ROSA BASTOS, RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA, NAZARE LIMA DE DEUS MATOS, TAMIR RIBEIRO ALBARADO, SIGLIA SOUZA VIEIRA, BENEDITO VIEIRA JUNIOR, JACKSON SOUZA DA SILVA, LUIZ DA SILVA DE SOUZA, ROSINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS, FRANCISCO DE ASSIS COSTA MEIRELES, LINELBE LIMA DE SOUZA, MANOEL ROCHA FILHO, MARIA ROSA DE JESUS ROCHA, MARINALDO COSTA MONTEIRO, ANDERSON COSTA SILVA, ELCICLEI COSTA MONTEIRO, RAIMUNDA MESQUITA DE MEDEIROS, ALBERTO JOSE BARBOSA DOS SANTOS, LENILVA RODRIGUES PAIVA, IZABEL REGINA DE JESUS DA SILVA, RAI FREITAS DE SOUZA, VICENTE DE SOUZA CRISTO, RAIMUNDO NONATO XAVIER RIBEIRO, RAIMUNDO DOS SANTOS VIEIRA, RUI MOURA CASTILHO, DIOGO MASCARENHAS DE SOUSA, IVANILDO PAIXAO DOS SANTOS, JOISIRENE VIEIRA DA SILVA, BENEDITA ELIZANGELA MIRANDA, MARIA FRANCISCA DE JESUS DA SILVA, PATRICIA PEREIRA DE SOUZA, NARCISO PIRES VIEGAS, ANTONIA LUCIA ALVES DOS SANTOS, ANTONIO RAMOS NEVES, ANIZIA PEREIRA BATISTA SANTANA, ELITO CUNHA DA SILVA, MARIA DORIS COSTA MONTEIRO, LOURIMAR BOA VENTURA DOS SANTOS, JAKSILON DA SILVA COSTA, JAIR ALVES DE OLIVEIRA, LUIS ALVES COUTINHO, RUINELSON BATISTA DA SILVA, JUSTINA ROSA BASTOS, ANTONIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA, JAIME CEZAR DE QUEIROZ LIMA, REINALDO FERREIRA MAGALHAES, JOAO MONTEIRO DAS GRACAS, JOVENIANA COSTA MONTEIRO, DOMINGOS NILO BATISTA DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LAUDO PERICIAL REALIZADO POR SERVIDOR PÚBLICO. LEGALIDADE DA SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TURBAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELOS AUTORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por espólio contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação possessória cumulada com perdas e danos, sob fundamento de ausência de interesse processual, com base em laudo pericial que concluiu pela ocupação de área pública pelos requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve irregularidade ou ilegalidade na substituição do perito por servidor do ITERPA;

(ii) se o laudo pericial é válido;

(iii) se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da manutenção de posse pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição do perito judicial por servidor público de órgão conveniado é válida quando justificada pela impossibilidade de custeio dos honorários pelas partes.

4. O laudo pericial foi elaborado por técnico agrimensor qualificado, com registro no CREA e no INCRA, e supervisionado por engenheira agrônoma, sendo legítimo e imparcial.

5. A ausência de delimitação da área dos autores impediu a comprovação de que a turbação ocorreu em sua posse, não sendo infirmadas as conclusões do laudo pericial.

6. Os autores não se desincumbiram do ônus probatório previsto no art. 373, I, e art. 561 do CPC, não demonstrando os requisitos para a proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a substituição do perito judicial por servidor público de órgão conveniado quando justificada por impossibilidade financeira das partes, sendo legítimo o laudo por ele produzido. 2. A ausência de delimitação da área da posse impede a comprovação da turbação, inviabilizando a procedência da ação possessória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I, art. 485, VI; 487, I; 561; Decreto nº 90.922/85; Resolução CFT nº 089/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg no AREsp n. 287.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022; TJPA, Apelação Cível 0035939-64.2011.8.14.0301, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/12/2020.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENT
O, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Espólio de Laila Bechara dos Santos e Sarah Antônio dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre, que, nos autos da ação de manutenção de posse c/c perda e danos, ajuizada contra Rosinei Gomes Correa Paiva e outros,
extinguiu o feito sem resolução do mérito
.

Narra exordial (Id n. 10621708), que os requerentes são coproprietários e possuidores de 1/3 (um terço) da gleba de terra com cobertura vegetal denominada Menejó, medindo 3.000x5.000mts, adquirida em 1967.

Asseveram que sua área foi invadida em 21/02/2011 por grileiros, que atearam fogo na vegetação, arrancaram cercas de arame e introduziram tapumes e pedaços de madeira no solo para tentar demarcar a área.

Diante da turbação, ingressaram com a presente demanda objetivando a manutenção da posse e o ressarcimento pelas perdas e danos.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos (Id n. 10621736 – pág 68 a 142):

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e em via de consequência REVOGO a medida liminar concedida, devendo ser expedido Mandado de Manutenção de posse em favor dos requeridos, com o retorno ao status quo ante, independente do trânsito em julgado, eis que a revogação da liminar produz efeitos imediatos.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados dos requeridos que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.”

Inconformados, os autores interpuseram recurso de Apelação (Id n. 10621737 – pág. 27) requerendo, preliminarmente, a análise das questões arguidas em agravo retido (Id n. 10621732 – pág. 17). No mérito, afirmam que a perícia foi realizada por pessoa não qualificada, sem conhecimentos técnicos necessários que resultou em um laudo imparcial e inconclusivo.

Asseveram que o magistrado de origem, a despeito de todas as demais provas apresentadas, baseou sua decisão tão somente no laudo impugnado, pelo que, requerem a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, para fins de realização de nova perícia.

Foi concedido Efeito Suspensivo à Apelação nos autos do processo n. 0002065-11.2017.8.14.0000 (Id n. 10621738 – pág. 59-61).

Foram apresentadas contrarrazões (Id n. 10621739 – pág. 3-17 e 41-65).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo desprovimento do recurso (Id n. 24506483).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário
Virtual
.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Considerando que as alegações suscitadas em
agravo retido

(Id n. 10621732 – pág. 17) confundem-se com o mérito do próprio recurso, passo a analisá-las conjuntamente.

Insurgem-se os apelantes contra a realização da perícia por servidor do ITERPA e sua utilização como fundamento da sentença.

Inicialmente, quanto à suposta ilegalidade na substituição do perito já nomeado, não merece acolhida, pois, embora não estejam presentes no caso quaisquer dos motivos expressos no art. 424, do CPC/73, para justificá-la, verifico que o valor dos honorários fixados por ele (Id n. 10621730 – pág. 28) foi impugnado por ambas as partes por ser elevado (Id n. 10621731 – pág. 2 e 22).

Assim, diante da impossibilidade das partes de arcarem com os honorários do perito, era possível ao juiz determinar que a perícia fosse realizada por um servidor de órgão público conveniado, sendo custeada pelo Estado, o que ocorreu,
in casu,
através do ITERPA (Id n. 10621732 – pág. 6).

Apesar dos ora apelantes terem discordado da realização da perícia pelo ITERPA, não apresentaram quaisquer fundamentos factuais ou legais para tal recusa (Id n. 10621732 – pág. 2).

Quanto à qualificação do perito, também não se observa quaisquer objeções, uma vez que foi indicado pelo ITERPA (Id n. 10621732 – pág. 33), onde exerce o cargo de Assistente Técnico em Desenvolvimento Agrário e Fundiário, tendo formação como Técnico Agrimensor, registrado no CREA e no INCRA (Id n. 10621733 – pág. 11), sendo o laudo produzido com a supervisão de Engenheira Agrônoma (Id n. 10621733 – pág. 17).

Outrossim, vale frisar que um técnico agrimensor pode realizar perícias agrárias, incluindo o levantamento de dados topográficos, georreferenciamento, demarcação de terras, entre outros, conforme art. 2º, VII, da Resolução 089/2019-CFT
[1]
, estando, portanto, qualificado para o encargo que lhe foi atribuído.

Quanto ao laudo em si, observo que a ausência de constatação acerca da área pertencente aos apelantes decorre da inexistência dos marcos delimitadores de sua própria terra.

Com efeito, das documentações trazidas pelos apelantes, não há qualquer documento relativo ao georreferenciamento da área, ou, ainda, a informação acerca das suas coordenadas territoriais.

Desta feita, o perito tomou como base a área pertencente ao Município de Monte Alegre, cujas informações constam nos mapas de georreferenciamento realizados pelo ITERPA e acostados ao laudo pericial (Id n. 10621735 – pág. 21 e 22).

Com base nos documentos relativos à área do Município, matrícula dos imóveis desmembrados, escritura das terras dos apelantes, todos juntados ao laudo pericial (Id n. 10621733 – pág. 25 a 10621735 – pág. 19), foi concluído pelo perito:
(i)
a impossibilidade de localização dos limites da posse Menejó
, “uma vez que a mesma nunca teve sua área demarcada”;
(ii)
que
“O lixão citado nos autos está fora da área do Patrimônio Municipal, provavelmente encontra-se dentro da área da posse Menejó, não podendo afirmar uma vez que os limites da área não foram localizados em campo”;
e
(iii)
que
“as posses arroladas nos autos encontram-se inseridas dentro do perímetro do Patrimônio Municipal de Monte Alegre”
(Id n. 10621733 – pág. 21-23).

Ora, não há qualquer contradição nas conclusões do perito, pois, a despeito de não ter a delimitação da área dos apelantes, possuía os limites da área do Município onde constatou-se estar a ocupação dos requeridos.

Ademais, quanto ao lixão, somente foi possível ao perito assegurar que estava fora dos limites das terras do Município, não sendo possível afirmar com certeza estar inserido na área dos apelantes, justamente pela inexistência dos marcos já mencionados.

Ressalto que estes documentos oriundos do ITERPA gozam de presunção de veracidade, e, portanto, competia aos autores/apelantes apresentarem elementos de prova capazes de impugnar as informações neles contidas, o que não se verifica no caso.

Por conseguinte, nota-se que todas as perguntas foram respondidas com base na constatação
in loco
e documentos relativos às propriedades, não restando comprovada a suposta parcialidade do perito nas respostas aos quesitos.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na nomeação do perito ou no laudo por ele formulado, que configure prejuízo aos apelantes, sendo incabível sua anulação, posto que meio de prova produzido e submetido ao contraditório.

Diante disso, verifica-se que os autores/apelantes não conseguiram se desincumbir do ônus probatório a eles atribuído nos termos do art. 373, I, do CPC, relativo aos fatos constitutivos de seu direito, que, em se tratando de possessória, estão descritos no art. 561, do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, apesar dos autores comprovarem que possuem 1/3 (um terço) da área da posse Menejó, não conseguiram demonstrar que a turbação ocorreu em suas terras, isto porque, não trouxeram aos autos documentos que revelem sua localização exata, capazes de infirmar os dados constantes do mapa de georreferenciamento da área pertencente ao Município.

Em que pese a jurisprudência das Cortes Superiores reconheça a possibilidade do manejo de interditos possessórios em litígios entre particulares sobre bem público dominical, cuja disputa se restringirá à posse
[2]
, tal entendimento não é aplicável ao caso, pois, na presente ação, o litígio envolve tão somente a área de posse pertencente aos apelantes, qual seja, 1/3 da posse Menejó, constante da escritura acostada aos autos (Id n. 10621708 – pág. 21), que supostamente teria sido invadida pelos requeridos.

Nesse contexto, entendo que o magistrado de origem incorreu em erro tão somente ao extinguir o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, pois, a área objeto do litígio com base na exordial, não é a pertencente ao Município, mas sim, a equivalente a 1/3 da posse Menejó, pertencente aos apelantes.

Diante disso, deve a ação ser julgada
improcedente
ante a ausência de comprovação dos requisitos necessários à manutenção da posse previstos no art. 561, do CPC, sendo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO E AÇÃO DE OPOSIÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LAUDO
PERICIAL
JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E TÉCNICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO
EXPERT
NOMEADO PELO JUÍZO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ESCLARECIMENTOS PELO PERITO E CONCLUSÃO DO LAUDO DE QUE A ÁREA OBJETO DA AÇÃO POSSESSÓRIA É EXCEDENTE AO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA APELANTE CONFIGURANDO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE LEIS E DE REGISTRO CARTORÁRIO. ÁREAS DISTINTAS. MERA DETENÇÃO. PRECEDENTES STJ. DESAFETAÇÃO DA ÁREA EM DISCUSSÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 19.285/2013. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

(TJPA, Apelação Cível 0011675-83.2013.8.14.0051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática publicada em 13/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE TURBAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUSITOS NECESSÁRIOS DISPOSTOS NO ART. 561 DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO ATRIBUÍDO AOS AUTORES. ARTIGO 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Afirmaram os demandantes, em suma, que são possuidores, há mais de 04 anos, dos terrenos localizados na Avenida Independência, Passagem Henrique Dias, Bairro Cabanagem, Belém/PA, nos quais construíram imóveis para residirem com suas famílias. Relataram, entretanto, que fiscais da Secretaria Municipal de Economia - SECON os ameaçam de despejo por entenderem que os imóveis localizados na área supracitada são propriedades do Município de Belém. Nesse sentido, em razão da ameaça de turbação por parte de agentes do demandado, os autores pleitearam a manutenção de posse

2. O deferimento da tutela possessória exige a comprovação dos requisitos estampados no artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: a prova da posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Além disso, importante destacar que a comprovação do preenchimento dos requisitos indicados acima é ônus pertencente ao demandante, nos termos do art. 373 do CPC,

3. No caso concreto, em que pese os autores indicarem como endereço de posse a Av. Independência, passagem Henrique Dias, Bairro da Cabanagem, não se desincumbiram do ônus probatório no sentido de comprovar a alegada posse, exigência a ser preenchida no ato do ajuizamento da ação de manutenção de posse, isso porque se limitaram a anexar basicamente procurações
ad judicia
e cópias de documentos pessoais.

4. Ademais, também não verifico demonstrada a alegada turbação por parte de agentes públicos da prefeitura municipal de Belém, ao passo que as fotos indicadas nos autos não têm o condão de comprovar tal alegação.

5. Por isso, a meu entender os demandantes/apelantes não atenderam aos requisitos do art. 373 do CPC, quanto à obrigatoriedade de provar o fato constitutivo de seu direito, bem como não atenderam ao art. 561 do CPC, e seguintes que tratam dos requisitos para a procedência de ação de manutenção ou reintegração de posse.

6. Desse modo, ausentes os requisitos exigidos pela legislação vigente para a procedência da presente demanda, entendo que laborou com acerto o Juízo de 1º Grau, razão pela deve ser mantida a decisão impugnada.

(TJPA, Apelação Cível 0035939-64.2011.8.14.0301, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/12/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença, porém com base na fundamentação trazido no presente voto.

Deixo de majorar os honorários advocatícios devido pelos autores, posto que já fixados pelo juízo de piso em seu percentual máximo, conforme art. 85, §2º, do CPC.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025